Tribunal: STF
Processo: ADI 4782
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro contra o artigo 83 da Constituição daquele Estado, que assegura aos servidores públicos civis o direito à gratificação de adicional por tempo de serviço, por entender violados os artigos 2º e 61 da Constituição Federal.
    Por meio da Petição n. 61968/2020 (eDoc 74), o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES – SINDICATO NACIONAL requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade dos entes postulantes, defiro, com fundamento no art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, o pedido para que ingresse no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais.
    À Secretaria para inclusão do requerente e seus procuradores.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente